Tribunal: TJMT
Processo: 1036969-74.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036969-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO CESAR DA SILVA - CPF: 427.988.171-53 (RECORRENTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO EXTERIOR. COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO MATERIAL E MORAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual julgara improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cobrança de valores adicionais na locação de veículo no exterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida de valores não contratados na locação de veículo internacionalmente, a justificar a indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se os fatos narrados ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante alega a ilegalidade de cobranças adicionais (seguros e taxas diversas) já incluídas no valor contratado, sem, contudo, apresentar provas mínimas que demonstrem a duplicidade ou abusividade das cobranças.

A documentação dos autos revela que parte dos valores foi restituída, com exceção do combustível utilizado, e que serviços adicionais foram contratados diretamente pelo consumidor, inclusive seguro mínimo.

Compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), não se desincumbindo de tal ônus, nem mesmo sob a regra de facilitação da prova do CDC (art. 6º, VIII).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova mínima, não justifica condenação por danos materiais ou morais (AgInt no AREsp 1.164.467/SP).

O agravo interno revela caráter manifestamente protelatório, sendo aplicável a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas mínimas acerca da ilicitude das cobranças impede a condenação por danos materiais.

A simples frustração contratual, sem demonstração de sofrimento extraordinário, não configura dano moral indenizável.

É cabível a imposição de multa por agravo interno manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, RI nº 1062004-70.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06.05.2024, DJE 09.05.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 267090766)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (id. 260072184).

Pretende o reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática ao argumento de ocorrência de dano material e moral.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que o agravante comprovou a locação de um veículo, por meio do site da requerida, pelo valor total de R$ 3.425,00 (três mil quatrocentos e vinte e cinco reais). Informa que foi obrigado a desembolsar um valor adicional, não previsto no momento da retirada do veículo, em Orlando/EUA (ID 157326005).

O reclamante, ora agravante, aduz que não está discutindo sob a legalidade da cobrança de caução. Argumenta que o objeto de discussão é ilegalidade das cobranças de seguro e outras taxas (
SUNPASS, AJUSTE, SALDO PEDÁGIO, IMPOSTO DE VENDA, SOBRE TAXA FLÓRIDA, RECUPERAÇÃO DE LICENÇA, TAXA, TAXA DE INSTALAÇÃO AO CLIENTE)
, que já haviam sido pagas no ato de contratação com a Agravada (id. 260072150).

Nesse sentido, competia à reclamada/agravada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Em contestação a reclamada sustentou que a caução de US$ 1.000,00 (mil dólares americanos) estava prevista em contrato e que os demais valores cobrados foram restituídos, com exceção do valor referente à gasolina utilizada.

Vale destacar que no contrato junto a decolar o agravante contratou seguro mínimo (id. 260072175). Ainda, o agravante contratou diretamente outros serviços/produtos adicionais (id. 260072170), sendo a garantia exigida de US$ 350 e a restituição de US$ 314, excetuando o combustível.

Logo, cabia à parte reclamante comprovar minimamente o alegado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR E RECEBER LIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. RELATÓRIO DE CHAMADAS CONFIRMANDO A UTILIZAÇÃO DA LINHA PELO PERIODO INFORMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Autora alega que possui linha móvel pré-paga com a reclamada e que ficou sem sinal de internet e sem poder realizar e receber ligações, entre o dia 11/10/2023 e 18/10/2023, mesmo tendo efetuado a recarga de créditos.

3. O artigo 373, I, do CPC, determina que é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, não foram produzidas provas mínimas do alegado na petição inicial, haja vista que a autora não trouxe nenhum protocolo de atendimento ou reclamação administrativa no Procon, quanto a ausência de sinal da internet/telefone pelo período informado.

4. A requerida, por sua vez, trouxe aos autos relatório de chamadas originadas e recebidas, confirmando a utilização da linha entre 11/10/2023 e 18/10/2023.

5. Destaco ainda que mesmo que houvesse a comprovação de que a autora ficou sem os serviços de internet ativos, a simples alegação de falha nos serviços operacionais de telefonia, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

6. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062004-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 267090766).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolva-se à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025